Tribunal: TJDFT
Processo: 0748061-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA INFOSEG. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. INUTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens via Sistema Nacional de Integração de Informações de Justiça e Segurança Pública (INFOSEG).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos autorizadores da medida requerida pelo exequente.
III. Razões de decidir
3. O Sistema Nacional de Integração de Informações de Justiça e Segurança Pública (INFOSEG) é uma rede integrada que permite o compartilhamento de dados entre órgãos de segurança pública do Brasil, facilitando a consulta de informações sobre indivíduos, veículos e armas para fins de investigação e fiscalização.
4. A consulta ao sistema INFOSEG não se mostra relevante para o caso em questão, seja porque o referido sistema não tem como finalidade a localização de bens sujeitos a penhora, seja porque os dados nele disponibilizados são os mesmos obtidos por meio da pesquisa em outros sistemas, como RENAJUD e INFOJUD.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. AGI 0703091-85.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 4/5/2023; AGI 0728592-70.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Rel. Designada Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. em 30/10/2025.